Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748325-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Jurandir Soares de Carvalho Júnior Impetrado: Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia Paciente: R.F.S. D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 13h43min. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de R.F.S. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, no curso dos autos do procedimento no 0758120-49.2025.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do referido paciente. O mencionado ato decisão foi assim redigido: “Em 30 de outubro de 2025, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. RÔMULO BATISTA TELES, pelo Ministério Público, Dr. MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e pelos advogados, Dr. JURANDIR SOARES DE CARVALHO JR. - OAB/DF 17573 e Dra. THAYS FERNANDES ALVES - OAB/DF 58061, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MARCOS ORLANDO FLORENTINO DE SOUSA e RODRIGO FLORENTINO DE SOUSA, Inquérito Policial no 1156/2025-35a DP e Ocorrência Policial no 6003/2025-35a DP, qualificado nos autos do processo no 0758120-49.2025.8.07.0001, da(o) 2a Vara de Entorpecentes do DF. Aberto os trabalhos, o MM. Juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Nos termos da Resolução 213/2015, art. 8o, VII, c do CNJ, durante o seu depoimento, o autuado confirmou as seguintes informações: (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 149 gramas de crack), considerando a natureza extremamente deletéria do entorpecente, além de balança de precisão, expressiva quantidade em dinheiro na posse de ambos e arma de fogo, esta localizada na residência de Marcos. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Além disso, o caso apresenta ainda mais gravidade, pois o tráfico de drogas seria realizado com a mediação de um adolescente, causando prejuízo intenso à sua formação moral e psicológica. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS ORLANDO FLORENTINO DE SOUSA e RODRIGO FLORENTINO DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (...).” (Grifos do original) O impetrante afirma, em sua causa de pedir, em síntese, que o paciente encontra-se ilegalmente privado de sua liberdade, em virtude da conversão em preventiva de sua prisão em flagrante ocorrida no dia 28 de outubro de 2025. Aduz a ausência de elementos indiciários que permitam inferir que o paciente teria cometido o delito previsto no art. 33, caput, em composição com o art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Acrescenta, por fim, que o paciente é primário e portador de bons antecedentes. Requer, portanto, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja reformada a ordem de prisão e expedido o respectivo alvará de soltura, diante do afirmado caráter ilícito da ordem de prisão. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. Convém destacar inicialmente que o Habeas Corpus é o remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. Aliás, o procedimento especial do Habeas Corpus não prevê a etapa instrutória, de modo que a sua utilização exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito do afirmado constrangimento ilegal. A despeito das alegações articuladas pelo impetrante em sua petição inicial, não é possível constatar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência do afirmado constrangimento ilegal ou mesmo a insuficiência da fundamentação exposta na decisão ora impugnada. O exame dos autos do procedimento de origem evidencia que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, por ocasião da audiência de custódia ocorrida no dia de ontem, com fundamento na gravidade concreta do delito imputado, no modo de execução e na periculosidade do agente, além da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. Aos 28 de outubro de 2025, no imóvel localizado na QNP 27, Conjunto G, casa 14, na Região Administrativa de Ceilândia, o paciente foi capturado em virtude do suposto porte de “balança digital” e do valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie. O Auto de Prisão em Flagrante, anexado aos autos do procedimento de origem, revela ainda que o paciente teria praticado, horas antes da sua captura, em coautoria com M.O.F.S. e o adolescente J.V.M.S., o delito previsto no art. 33, caput, em composição com o art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Isso porque o paciente teria efetuado a entrega, ao aludido infante, da quantidade de 149g (cento e quarenta e nove gramas) de entorpecente conhecido como “cocaína” (Id. 255094599 dos autos aludidos). Como elementos indiciários à situação jurídica acima referida existem: a) os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a captura do paciente (Id. 255094605), b) o laudo preliminar de constatação da natureza ilícita da substância em questão (Id. 255094599), nos moldes da Portaria – ANVISA no 344/1998, Lista F, c) a "balança digital" supostamente atribuída ao paciente, encontrada em seu quarto, e d) as mídias referidas no Id. 255094242 a Id. 255094597, dos autos aludidos, que revelam a atuação dos referidos suspeitos. Contra a pessoa do paciente, ademais, existem 3 (três) anotações referentes à prática de delitos previstos no art. 12 da Lei no 6.368/1976, no art. 121, cumulado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e no art. 16, caput e parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/2006 (Id. 255094235 dos autos aludidos), ao contrário do afirmado pelo impetrante. Percebe-se, ademais, que a decisão ora impugnada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual, diante da subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a medida permanece justificada. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Poder geral de cautela do judiciário. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo suposto cometimento do delito de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do NAC sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. III. Razões de decidir 3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder. 4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. O custodiado já responde pelo crime de lesão corporal qualificada, cometido no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo como vítima a mesma mulher envolvida no presente caso. Recentemente foi beneficiado com a liberdade provisória durante audiência de instrução, mas em um intervalo inferior a um mês reincidiu na prática de agressões, desferindo socos no rosto da companheira e tentando frustrar a abordagem policial ao negar a presença dela na residência. Diante desse contexto, evidencia-se seu elevado grau de periculosidade social, bem como o risco concreto à integridade física da vítima, caso venha a ser colocado em liberdade. 6. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de crime no contexto de violência doméstica e familiar. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida. 7. A adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão no 2057165, 0740395-50.2025.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar ora requerida, sem prejuízo de nova avaliação a respeito da ocorrência do alegado constrangimento ilegal pelo(a) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini